Tribunal: TJPA
Processo: 0803064-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803064-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

IMPETRADO: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0803064-18.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0001742-65.2014.8.14.0079

IMPETRANTE: DR. ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA – OAB/PA 19.782

PACIENTE: BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICIDIDO QUALIFICADO. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. COMPROVADO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR CONCEDIDA. SEGREGAÇÃO REVOGADA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ______________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0803064-18.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0001742-65.2014.8.14.0079

IMPETRANTE: DR. ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA – OAB/PA 19.782

PACIENTE: BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA, contra ato do JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE.

De acordo com a impetração, o paciente está sendo acusado da prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, contra a vítima Jerry Pinheiro Moraes.

Relata que o mandado prisional datado de 29/01/2016, só fora cumprido 6 (seis) anos após a decretação da medida constritiva, ou seja, em 20/09/2022, aduzindo as autoridades que ele estava foragido todos esses anos. Porém, afirma que o demandante nunca evadiu-se do distrito da culpa, além de que não teria tomado ciência de qualquer investigação contra ele, tampouco sobre a existência contra si de processo criminal.

Alega ausência de contemporaneidade, visto que os requisitos para a custódia só podem ser verificados analisando fatos atuais, ou seja, contemporâneos ao decreto prisional, para resguardar os bens jurídicos infringidos ou que estejam na iminência de serem violados no momento da análise.

Argumenta ainda que o paciente se encontra em estado gravíssimo de saúde, apresentando abcesso perirenal esquerdo de grande volume, necessitando de intervenção cirúrgica em caráter emergencial, correndo risco de septicemia, conforme documentos anexos.

Aduz que tal quadro de saúde do demandante foi confirmado em laudo expedido pela SEAP, no entanto, após a defesa peticionar requerendo prisão domiciliar, o juízo não concedeu, determinando que o órgão penitenciário providenciasse a cirurgia do mesmo.

Expõe que em dois momentos distintos, o coacto foi realmente encaminhado para realização do procedimento cirúrgico, entretanto não obteve êxito, retornando ao Sistema Carcerário.

Argui que desde o mês de janeiro, o paciente vem sofrendo com o descaso dos entes públicos, não se sabendo ao certo o que ocorre com a saúde do demandante, havendo a necessidade de serem realizados exames minuciosos, atendimentos com médicos especializados e de confiabilidade, para atestar o real estado do mesmo, e quais os tratamentos corretos que ele necessita e que a SEAP não está conseguindo atender.

Assevera que o coacto é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, é pessoa de estimado convívio social, sem nenhuma prova de autoria delitiva contra ele.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para colocar o demandante em prisão domiciliar, diante da urgência que seu quadro de saúde apresenta, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi deferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 02/03/2023, por meio do Ofício nº 17/2023 (ID 12910425).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Da análise dos autos, depreende-se dos documentos acostados (Ids. 12846731, 12846732), que o paciente apresenta estado grave de saúde.

É sabido que a substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o paciente é portador de doença grave - abcesso perirenal esquerdo de grande volume, necessitando de intervenção cirúrgica em caráter emergencial, correndo risco de septicemia - necessitando de assistência médica especializada contínua.

Ademais, conforme informações da autoridade coatora, o Juízo aguarda o retorno dos autos conclusos com a resposta da SEAP, que deverá prestar informações oficiais e atualizadas da situação do demandante.

Portanto, diante de tais circunstâncias, o encarceramento do coacto em estabelecimento prisional comum oferece riscos de danos graves à sua saúde e integridade física.

Nesse sentido:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE NO CASO CONCRETO, COM MONITORAMENTO, SEM PREJUÍZO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– PACIENTE DO GRUPO DE RISCO PARA INFECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), ENQUADRANDO-SE DENTRE OS PRESOS QUE DEVEM TER PRIORIDADE NA REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS, CONFORME ESTABELECIDO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA.
UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE, em ratificar a liminar anteriormente deferida, para CONCEDER em definitivo, a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. (3124056, 3124056, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-26)

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
, para substituir a medida preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/04/2023